Tribunal: TJSP
Processo: 0002413-44.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002413-44.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante CLÉBER
RODRIGO DA ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002413-44.2020.8.26.0047 -Voto no
2
VOTO No 26772 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002413-44.2020.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
AGRAVANTE: CLÉBER RODRIGO DA ROCHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Pandemia. COVID -19. o agravante não se
enquadra no grupo de risco, uma vez que não demonstrou a existência
de comorbidades que pudessem ser agravadas com eventual
contaminação, não havendo, portanto, motivação para uma progressão
de regime antecipada. Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por CLÉBER RODRIGO DA
ROCHA, em face da r. decisão de fls. 40/41, proferida em 16 de abril de 2020, que
indeferiu seu pedido de progressão de regime ante a pandemia do COVID 19.
Sustenta que a decisão agravada não observou a recomendação do
Conselho Nacional de Justiça que, por força da pandemia que assola o país neste
momento, se deve rever a situação prisional dos detentos a fim de lhes preservar a
vida e rever.
Diante disso, requer seja progredido ao regime aberto, por força da
problemática do surto de COVID-19 (sendo indevida sua manutenção em
estabelecimento prisional superlotado, o que acarretaria risco à sua vida).
Regularmente processado o recurso, mantida a r. decisão agravada (fls.
49), por seu improvimento, foi o parecer ministerial de fls. 69/74.
É o relatório.
Com relação ao pedido de progressão ao regime aberto diante da
pandemia, ressalta-se que o cenário atual não revela risco concreto e imediato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002413-44.2020.8.26.0047 -Voto no
3
causado pelo cárcere, à vida e integridade do agravante. Cuida-se de argumento
abstrato, que não encontra alicerce nos autos e tampouco em elementos científicos, se
considerado o panorama atual.
É certo que a Recomendação de número 62, de 17 de março de 2020, do
Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações para o exame de casos
específicos, diante da inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
De todo modo, é indicada a “reavaliação das prisões, e não a imediata
soltura, devendo ser analisado, com a cautela necessária, cada específico cenário,
visando identificar a imprescindibilidade do cárcere, reforçada neste momento.
Há a considerar, por fim, que o agravante não se enquadra no grupo de
risco, uma vez que não demonstrou a existência de comorbidades que pudessem ser
agravadas com eventual contaminação, não havendo, portanto, ilegalidade a ser
sanada e por não preencher os requisitos legais não pode ter acolhido o seu pleito de
progressão de regime.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator